Tribunal: STF
Processo: Rcl 40749
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 47 DA SÚMULA DO SUPREMO – DESRESPEITO – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    João Maria Silva afirma haver o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, no processo nº 658-64.2011.8.11.0096, olvidado o teor do verbete vinculante nº 47 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, no curso de certa execução, foi indeferido pedido direcionado à quitação da verba honorária contratual a partir de recorte do crédito principal. Acrescenta que, no tocante aos honorários de sucumbência, o Juízo reclamado entendeu adequada a satisfação do montante ao advogado que o antecedeu no patrocínio da causa, o qual teria, conforme argumenta, abandonado o caso.
    Sustenta desrespeitado o paradigma, afirmando permitida a quitação, em apartado, da verba contratualmente ajustada, a partir de destaque da soma principal. Salienta a natureza alimentar da parcela e o fato de pertencer ao profissional da advocacia. Frisa haver sido constituído em momento anterior ao do cumprimento da sentença, de modo a ter jus aos honorários sucumbenciais.
    Sob o ângulo do risco, sublinha a expedição do precatório sem o destaque da quantia destinada ao patrono.
    Requer, no campo precário e efêmero, a cassação do pronunciamento impugnado e a expedição de requisitório visando o pagamento, em separado, dos honorários, inclusive os contratuais. Pretende a confirmação da providência.
    2. Não cabe, nesta via, adentrar controvérsia atinente à definição da titularidade da verba honorária – se pertencente ao autor ou ao advogado que o precedeu na causa. Mostra-se inadequado o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal. 
    Quanto à possibilidade de satisfação, em apartado, considerado o crédito principal objeto da execução, de honorários pactuados contratualmente entre patrono e parte representada, a situação não está alcançada pelo verbete vinculante nº 47:
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
    Nos debates que culminaram na aprovação do enunciado, ocorrida em 27 de maio de 2015, o então Presidente, ministro Ricardo Lewandowski, tendo em vista proposta apresentada, esclareceu:
    [...]
    No que se refere propriamente à matéria de fundo, o Procurador-Geral da República opinou pelo regular processamento do feito, ressaltando que a natureza alimentícia dos honorários advocatícios decorrentes da condenação e a possibilidade do fracionamento da execução para satisfação dessas verbas está pacificada na jurisprudência desta Corte, notadamente após o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal do RE 564.132/RS, com repercussão geral reconhecida. 
    No entanto, o Parquet consigna que não há entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte quanto à possibilidade do fracionamento da execução para que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos em separado, sendo incabível, portanto, a proposta de que também os honorários destacados do montante principal devido ao credor devam ser incluídos no verbete sumular.
    Assim, concluiu o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros que a súmula vinculante proposta seja aprovada com a seguinte redação:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação, na forma do § 1º do art. 100 da Constituição Federal e do art. 23 da Lei n. 8.906/94, consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (pág. 14 do documento eletrônico 14). 
    O Ministro Dias Toffoli, na qualidade de integrante da Comissão de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltou o seguinte: 
    “Entendo que merecem prestígio os fundamentos trazidos pela Procuradoria-Geral da República, uma vez que o Plenário desta Corte já assentou a natureza alimentícia e a possibilidade do fracionamento da execução para pagamento em separado dos honorários advocatícios decorrentes da condenação. Essa orientação, todavia, não abrange os honorários contratuais, ante a ausência de precedentes específicos sobre o tema. Assim, considero que a súmula em questão, com a redação proposta pela Procuradoria-Geral da República, reflete, com fidelidade, a orientação jurisprudencial consolidada nesta Suprema Corte, pelo que me manifesto pela sua aprovação, tendo em vista sua conveniência e adequação” (documento eletrônico 33). 
    [...]
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator